Tribunal: TJDFT
Processo: 0732895-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732895-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THARYK JACCOUD PAIXAO AGRAVADO: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, NARA VEICULOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por THARYK JACCOUD PAIXÃO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 164528917), em sede de liquidação provisória por arbitramento, processo no 0714595-22.2022.8.07.0001, tendo como réus os ora agravados HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA. e NARA VEÍCULOS LTDA. que, além de deferir o pedido do perito de levantamento dos honorários periciais, intimando-o para indicar seus dados bancários, viabilizando a transferência de valor em seu favor; indeferiu o pedido do autor (agravante) para apresentar acessórios que não foram localizados no veículo durante a perícia (cabos carregadores e compressor de ar,) pois cabia à parte o ônus da entrega do veículo para a realização da perícia nas condições de conversão que alegava, devendo arcar com a desídia de sua incumbência, inclusive no que diz respeito à ausência de eventuais peças, tendo ressaltado que a perícia sofreu diversas remarcações (decisão ID 149752527) considerando que houve tempo suficiente para a devida preparação do bem para análise. Determinou, também, expedição de ofício ao DETRAN/DF para que a propriedade dos veículos seja transferida para a primeira ré, HPE Automotores do Brasil Ltda. Em suas razões recursais (ID 49940528, págs. 1-5), o agravante relata que, em liquidação de sentença, pretende alcançar o valor correspondente à depreciação dos veículos pelo tempo de uso, a ser abatida no preço pago pelo bem, visando aferir o valor atual de mercado do veículo. Naqueles autos, foi realizada perícia tendo o expert aferido o valor de mercado dos carros em R$ 68.458,20 e R$ 102.483,31. Descontente, impugnou o laudo criticando a metodologia adotada, pela utilização de orçamentos produzidos, unilateralmente, pela 2a agravada (Nara Veículos), relatando o imbróglio no tocante aos valores. Ressaltou que, na ocasião da perícia, estava impossibilitado de apresentar alguns acessórios do carro (cabos de carregamento e compressor de ar) e requereu autorização para entrega posterior. Porém, seu pedido foi indeferido na decisão recorrida sem que seu pleito de aquisição dos bens, pela avaliação do perito, fosse examinado, determinando a transferência dos mesmos à 1a agravada HPE Automotores. Aponta precipitação do Juízo ao determinar a transferência dos veículos, porquanto teria apontado abusividade dos preços indicados, submetendo ao juízo a possibilidade de realizar os reparos fora da concessionária ré, ou ele mesmo adquirir os veículos pelos preços alcançados pelo perito. Destacou que, no processo de origem, as agravadas foram condenadas a restituírem os valores pagos pelo agravante, deduzida a depreciação pelo tempo de uso, conforme o modelo do veículo, aduzindo que podem as agravadas saírem lucrando seja pela venda superfaturada de peças ou pela venda dos carros por preço acima pelo perito. Questiona a determinação de transferência da propriedade dos veículos antes do enfrentamento do pedido de compra dos mesmos pelo agravante e que não teve condições de efetuar a entrega dos acessórios que não estavam disponíveis à data da perícia porque se mudou para a cidade do Rio de Janeiro e levou os carros. Em razão da mudança de domicílio, teve que contratar serviço de transporte para trazê-los de volta para a realização da perícia, e os carros, por equívoco, foram enviados sem os cabos carregadores e sem um compressor de ar, apresentados ao perito sem esses acessórios. Diz que a entrega dos acessórios após a perícia não causa qualquer prejuízo às partes, bastando que sejam testados pela 2a agravante, por ocasião do recebimento, na mesma forma feita quando da entrega dos carros, reconhecendo que a perícia foi redesignada por 2 (duas) vezes, tendo justificado com motivos relevantes pela impossibilidade de trazer os 2 (dois) carros do Rio de Janeiro para Brasília no prazo assinalado pelo perito. Acrescenta haver grave doença do seu pai, que estava internado em Santa Catarina em leito de UTI, conforme documentos. Por isso, não configura desídia de sua parte e não há atraso significativo na marcha processual. Assim, não há que se fazer em desvalorização de mais de R$ 21.000,00, e sim uma manobra para aumento da margem de lucro das agravadas com a venda dos referidos acessórios. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, apontando prejuízo processual com a imediata transferência da propriedade dos veículos e orçamentos comprovando que os preços praticados pela 2a agravada são muito superiores ao praticados no mercado, sendo plausível realizar os consertos indicados pelo perito às suas expensas, fora da concessionária. Pugna pela reforma da decisão para que os veículos só sejam transferidos, se o caso, depois do julgamento da liquidação de sentença e que seja possível entregar na concessionária os dois cabos de carregamento e o compressor de ar. Preparo recolhido (ID 49940529). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante, apesar de formular o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Suscita, genericamente, sua urgência por noticiado prejuízo processual com a imediata transferência da propriedade dos veículos, transferência justamente em decorrência dos efeitos da sentença e Acórdão no 1363092, da Relatoria da Desembargadora SIMONE LUCINDO; e orçamentos que não seu entender demonstram que os preços praticados pela 2a agravada (Nara concessionária Mitsubishi) são muito superiores ao praticados no mercado, sendo plausível realizar os consertos indicados pelo perito às suas expensas, fora da concessionária, o que não se encontra nos limites da decisão impugnada. Acerca da transferência da propriedade, a liquidação em exame refere-se, efetivamente, ao cumprimento da sentença que decidiu pela anulação dos contratos de compra e venda firmados e reconhecidos entre as partes, visando a aquisição de dois veículos, sentença modificada em parte após análise das apelações interpostas, conforme Acórdão no 1363092, da Relatoria da Desembargadora SIMONE LUCINDO, decidindo pela anulação do negócio jurídico (art. 171, II, CCB) com o retorno ao “status quo ante”, restituição do valor pago e abatimento da quantia atinente à depreciação do bem, ou seja, devolução dos referidos bens à agravada HPE, com ressarcimento dos valores pagos, valores que seriam devolvidos em restituição das quantias efetivamente pagas, retificando a metodologia utilizada na realização do cálculo do valor referente à depreciação dos automóveis, a qual deve se dar em sede de liquidação de sentença, mediante perícia técnica a ser realizada por profissional habilitado apto a indicar o real valor de mercado dos veículos na data da devolução à concessionária. No Acórdão, inclusive, foi suspensa a exigibilidade da obrigação de devolução dos valores ao autor, ora agravante, à condição de efetiva devolução dos veículos à primeira ré. Ressalta-se ainda que no mencionado Acórdão nada restou decidido, sinalizando para efetiva inovação recursal, que não merece conhecimento nessa instância, da pretensão de possível aquisição dos veículos, e/ou direito de compra pelo agravante (não apreciado) nem de conserto por fora às expensas do ora recorrente, mas devolução dos bens observado o estado de conservação dos veículos e danos possíveis sofridos desde a data da compra até a perícia, ausência ou não realização das manutenções devidas. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do Código de Processo Civil, e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, trazendo discussões fora dos limites da sentença e Acórdão no 1363092, em liquidação de sentença, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, sem a exigida demonstração, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição/demonstração da probabilidade de provimento do recurso e também da lesão grave e de difícil reparação, ônus de quem alega, para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Portanto, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Isso porque o recorrente menciona suposto prejuízo processual em razão do efetivo cumprimento dos termos decididos por sentença e Acórdão no 1363092, irresignado com os orçamentos dos preços apresentados pela 2a agravada, considerados muito superiores ao praticados no mercado, além de pretender a realização de consertos indicados pelo perito às suas expensas, fora da concessionária, inovando quanto ao pleito, e questionar a transferência imediata da propriedade dos veículos, na forma definida pelo Acórdão, requerendo novo prazo para entrega na concessionária de equipamentos (dois cabos de carregamento e o compressor de ar) após realização da perícia. Em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator